Tribunal: TJDFT
Processo: 0015758-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) DELZUITE LOPES CAZECA, JOÃO LEITE DAS NEVES, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, CACILDA COSTA RIOS, JOSÉ MARTINS LEITE, MARGARIDA ANTONIA LACERDA e CONCEIÇÃO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR e EDLENE BAPTISTA MARIANO tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id ́s 9630640 e 13045179. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) DELZUITE LOPES CAZECA, JOÃO LEITE DAS NEVES, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, CACILDA COSTA RIOS, JOSÉ MARTINS LEITE, MARGARIDA ANTONIA LACERDA, CONCEIÇÃO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR e EDLENE BAPTISTA MARIANO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, cumprir a decisão de ID 12184487 e excluir do PJ-e a credora que realizou Acordo Direto: LETICE MARTINS BARREIROS. 3. Registre-se, por oportuno, que a habilitação do cessionário ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES (CPF: 139.326.243-00) foi deferida nas fls. 103/104 – ID 8166073. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o cessionário: ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES (CPF: 139.326.243-00) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA OAB-DF 8.102. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 4. Trata-se de pedido incidental formulado por AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO - APS visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSEFINA NUNES (fls. 165/214 – ID 8166081; fls. 370/377 – ID 8166103). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO - APS (CNPJ: 00.085.092/0001-50) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). JOSÉ ANTONIO FISCHER DIAS, OAB/DF 12.917, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. 5. Intime-se, a requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para esclarecer se ainda persiste o pedido de habilitação incidental (fls. 378/390 - ID 8166103; fls. 391/399, 412/432 – ID 8166121) referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA denominação anterior CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS anteriormente denominado CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois há nos autos cessão total para outra requerente. 6. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado de fls. 436/441 – ID 8166121 e fls. 442/457 – ID 8166132, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor originário GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA denominação anterior CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS anteriormente denominado CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos à requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI intime-se o subcessionário requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do representante legal da cessionária requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal V) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o cessionário: R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ: 44.865.657/0006-00) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO OAB-DF 47.602. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 7. De acordo com a informação da certidão de ID 12739472 e seus anexos, o(a) credor(a) JOÃO GONÇALVES DO CARMO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (fls. 458/463 - ID 8166132; ID 8860089). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no fl. 458 - ID 8166132. 8. Por fim, ciente do pedido de ID 15683969. Constata-se que da análise do cadastro do processo no PJ-e, a Secretaria da COORPRE já atendeu o mencionado pedido. Brasília, 22 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto